Tribunal: STF
Processo: ARE 1574882
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO JUSTA INDENIZAÇÃO Irresignação da expropriante com relação ao valor do imóvel, segundo o indicado no laudo de avaliação impertinência laudo oficial hígido e que serviu de adequado suporte à convicção do Juízo CONSECTÁRIOS LEGAIS matéria de ordem pública que demanda intervenção de ofício pelo Judiciário, não havendo que se falar em desrespeito ao efeito devolutivo do recurso e nem tampouco em reformatio in pejus juros moratórios de até 6% ao ano, que devem incidir apenas a partir do exercício seguinte ao que o pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 15-B do Decreto 3.365/41 juros compensatórios que, em tese, são devidos, diante da existência de prova no sentido de que o imóvel expropriado é produtivo (STF no julgamento da ADI n° 2.332/DF e Tema Repetitivo n° 282 do STJ) na hipótese sub examine, não há incidência de juros moratórios, considerando que houve o depósito integral do montante indenizatório em momento anterior à imissão provisória na posse do imóvel porém, cabível a incidência de juros compensatórios de 6% ao ano sobre os 20% da indenização que ficou retida nos autos, já que o valor ficou indisponível para o expropriado precedentes do TJSP e do STJ ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA aplicação do princípio da sucumbência e da causalidade necessidade de inversão do ônus de sucumbência, condenando o DER-expropriado ao pagamento de despesas processuais, honorários periciais e honorários dos assistentes técnicos; com observação de que descabe o pagamento de honorários advocatícios, pois a oferta inicial superou o valor da indenização, consoante tema 184 do STJ (vide REsp nº 1.114.407/SP e Pet nº 12.344/DF). Sentença parcialmente reformada, quanto aos consectários legais e ao ônus de sucumbência. Apelo do DER desprovido e recurso do expropriado parcialmente provido.” (Apelação Cível n° 1008284-64.2013.8.26.0053, 4ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 26.8.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXIV e 102, §2º, da Constituição da República, bem como afronta ao julgado na ADI 2332.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ademais, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 420, Id. 199b76c1):



    “[...]



    II - CONSECTÁRIOS LEGAIS: JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS (PERCENTUAL, TERMO FINAL E CUMULATIVIDADE).



    No tocante aos juros compensatórios, devem ser no percentual de até 6% a.a. (seis por cento ao ano), desde a data da imissão provisória na posse do imóvel expropriado.



    Acerca do tema, consigne-se que os juros compensatórios possuem o basilar objetivo de compensar o expropriado pelos frutos civis não percebidos em razão da antecipada ocupação do imóvel pelo expropriante, razão pela qual, inclusive, são devidos desde a imissão provisória na posse, nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, com redação dada pela Lei nº 14.620/2023:



    [...]



    Nessa linha, considerada a própria natureza dos juros compensatórios (compensar danos correspondentes a lucros cessantes comprovadamente sofridos pelo proprietário), tem-se que estes somente incidem para imóveis produtivos, efetivamente utilizados pelos proprietários desapropriados.



    Nesse sentido, foi o entendimento firmado pelo e. STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF:



    [...]



    Registre-se, portanto, que o E. STF decidiu, no julgamento da ADI 2.332/DF, que “são constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade”.



    Da mesma forma, é a tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 282, segundo a qual: "i) A partir de 27.9.99, data de edição da MP 1901- 30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41); ii) Desde 5.5.2000, data de edição da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei 3365/41)."



    Fixada tal premissa, na hipótese em testilha, a prova pericial produzida nestes autos permite concluir que, até o momento da avaliação, o imóvel era produtivo, pois utilizado como plantação e residência, de modo que, em tese, cabível a incidência de juros compensatórios.



    Ocorre que, conforme já mencionado, os juros compensatórios incidem no percentual de até 6% a.a. a partir da data da imissão provisória na posse do imóvel expropriado, e, na hipótese sub examine, houve o depósito integral do montante da indenização (R$1.216.821,24 - sendo R$1.179.836,81 em 05.06.2014 [fls. 299/300 e 516] e depois complementou o valor de R$4.026.163,19 em 11.02.2015 [fls. 686]) antes da data da imissão provisória na posse do imóvel pela concessionária (ocorrida em 04.05.2015 auto de imissão na posse fls. 720/721 e depois da emenda à inicial houve nova imissão na posse, que foi efetivada em 01.07.2019, conforme auto de imissão na posse de fls. 1550), razão pela qual descaberia a incidência de juros compensatórios no caso dos autos.



    Porém, em razão da divergência e discrepância de valores, foi permitido apenas o levantamento de 80% do valor incontroverso depositado pela autarquia no montante de R$943.869,45 (fls. 641 e 687), em 17.03.2015, de modo que deve incidir juros compensatórios sobre os 20% da avaliação que ficaram retidos.



    Nesse sentido, foi o entendimento adotado por esta Colenda Corte Paulista e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Portanto, devido o pagamento de juros compensatórios de 6% ao ano sobre os 20% da indenização que ficou retida nos autos, já que o valor ficou indisponível para o expropriado.



    Em sequência, no que pertine aos juros de mora, seguindo inteligência do art. 15-B, do Decreto-Lei nº 3.365/41, deverão eles incidir apenas a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deverá ser efetuado (art. 100, da CF/88), na base de até 6% a.a., conforme expressamente previsto na legislação de regência:



    [...]



    Aliás, o Pretório Excelso, através da Súmula Vinculante nº 17, definiu que “durante o período previsto no §1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    Por isso, em tese, cabível a incidência de juros moratórios de até 6% ao ano e somente a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deverá ser efetuado, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.



    De toda forma, na hipótese sub examine, não há incidência de juros moratórios, tendo em vista que houve o depósito integral do montante indenizatório em momento anterior à imissão provisória na posse do imóvel (fls. 299/300, 516 e 686).



    Destarte, respeitado o entendimento do Juízo singular, não há que se falar em juros moratórios na presente demanda. Porém, cabível a incidência de juros compensatórios de 6% ao ano sobre os 20% da indenização que ficou retida nos autos, já que o valor ficou indisponível para o expropriado.



    A correção do depósito, por sua vez, ficará, de fato, a cargo da instituição financeira, conforme bem registrou o Juízo singular (fls. 1774).



    Registre-se que os consectários legais configuram matéria de ordem pública que demanda intervenção de ofício pelo Judiciário, não havendo que se falar em desrespeito ao efeito devolutivo do recurso, nem tampouco “reformatio in pejus”. (grifos acrescidos)



    Logo, ainda que superado o óbice mencionado, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que a pretensão do agravante de ter afastada a incidência de juros compensatórios, com a incidência do art. 15-A, § 2º, do Decreto-lei nº 3.365/1941, depende de que “(i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º)” (ADI 2332, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.42019).



    Nesse cenário, a verificação da existência das condições previstas na ADI 2332 para afastar a incidência dos juros compensatórios não prescinde da análise do conjunto probatório dos autos, o que atrai a aplicação da Súmula 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário no âmbito de ação de desapropriação por utilidade pública. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida viola diretamente o art. 5º, XXIV, da Constituição ao determinar a incidência de juros compensatórios sem comprovação de perda de renda; e (ii) saber se a análise da controvérsia exige o reexame de matéria fático-probatória, incidindo a Súmula 279 do STF. III. Razões de decidir 3. Não há violação direta ao art. 5º, XXIV, da Constituição, pois a decisão agravada analisou a controvérsia com base na legislação infraconstitucional e nos elementos probatórios dos autos, conforme interpretação consolidada na ADI 2.332. 4. O julgamento do recurso extraordinário demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, especialmente no tocante à comprovação de eventual perda de renda, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1523416 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 05-03-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1521505 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 12-12-2024)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS AFASTADOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DE RENDA PELO EXPROPRIADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PREJUÍZO DO EXPROPRIADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA DA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMACÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 62335 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 30-04-2024)



    Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. DIREITO DE EXTENSÃO. COMPROMETIMENTO SUBSTANCIAL DO IMÓVEL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. JUROS COMPENSATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. [...] 4. Agravo interno parcialmente provido tão somente para assentar que a majoração dos honorários advocatícios na decisão agravada fica adstrita, quanto aos percentuais, ao disposto no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, sem a limitação da parte final do referido dispositivo.” (ARE 1293416 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-03-2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. IRREGULARIDADES. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 454 DO STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 424). OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público, procedimentos vedados pelas Súmulas nº 279 e 454/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1427831 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Pleno, DJe 04-09-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente